Tribunal: TJSP
Processo: 2070414-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / COVID-19
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2070414-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente GILBERTO FLORES DE
OLIVEIRA e Impetrante MAIRA FOUREAUX BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070414-91.2020.8.26.0000 -Voto no 14.379
2
Habeas Corpus no: 2070414-91.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Impetrante: Maira Foureaux Barbosa
Paciente: Gilberto Flores de Oliveira
Juíz de primeiro grau: Dr. Wagner Roby Gidaro
VOTO No: 14.379
HABEAS CORPUS Pretensão de que seja reformada decisão
que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar -
Descabimento Matéria afeta ao juízo das execuções - Habeas
Corpus que não é substitutivo ou sucedâneo de recurso
expressamente previsto.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada Maira
Foureaux Barbosa em favor de Gilberto Flores de Oliveira, alegando que este sofreria
constrangimento ilegal por parte do E. Juízo do DEECRIM 4a RAJ da Comarca de
Campinas, consistente no indeferimento do pedido de prisão domiciliar.
Sustenta a impetrante que o paciente pertence ao grupo de
risco para infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) já que conta com 62 (sessenta e
dois) anos de idade. Argumenta serem grandes os riscos de contágio nos estabelecimentos
prisionais e menciona a recomendação do Conselho Nacional de Justiça no 62/2020 que
orientou os tribunais e juízes a reverem a necessidade de manutenção da prisão em regime
fechado aos indivíduos pertencentes ao grupo de risco. Por tais motivos, requer a concessão
liminar da ordem para converter a prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar,
expedindo-se alvará de soltura.
Pleiteia, ainda, que o paciente “seja devidamente avaliado,
requerendo relatório de saúde onde comprovarão o debilitado estado de saúde do
reeducando” (fls. 6).
Junta os documentos de fls. 9/31.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070414-91.2020.8.26.0000 -Voto no 14.379
3
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 33/34).
Prestadas informações (fl. 37/39).
Parecer da douta Procuradoria de Justiça contrário ao pleito
formulado (fls. 42/48).
É o relatório.
2. A ordem de habeas corpus deve ser denegada.
3. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição
Federal e do artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, o Habeas Corpus é o
remédio constitucional previsto para assegurar a liberdade de locomoção nas hipóteses de
constrangimento ilegal ou em sua iminência.
Por outro lado, o Agravo em Execução, com fundamento no
artigo 197 da Lei de Execução Penal é o recurso cabível para combater as decisões proferidas
pelo Juiz das Execuções Criminais.
Dessa forma, não é o presente writ a via adequada, pois não
constitui sucedâneo do recurso previsto na legislação específica.
Nesse sentido vem decidindo esta Colenda Câmara:
"[...] Não cabe apreciação de pedidos relativos à execução da
pena em sede de habeas corpus Pedido não conhecido."
(Habeas Corpus no 2192300-91.2019.8.26.0000, rel. Des. Ruy
Alberto Leme Cavalheiro, j. 10/09/2019);
"Habeas Corpus Execução da pena Decisão que determinou
a regressão do sentenciado ao regime prisional semiaberto
Ausência de constrangimento ilegal Questão impugnada por
meio do recurso cabível, já apreciado em caráter definitivo
Matéria insuscetível de habeas corpus Ordem não conhecida."
(Habeas Corpus no 2044074-13.2020.8.26.0000, rel. Des. Cesar
Augusto Andrade de Castro, 3o Câmara de Direito Criminal, j.
21/06/2018);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070414-91.2020.8.26.0000 -Voto no 14.379
4
“HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO
DE
REGIME
REQUISITOS
-
AFERIÇÃO
IMPOSSIBILIDADE PETIÇÃO INICIAL INDEFERIMENTO
É impossível se reexaminar em sede de "habeas corpus", diante
de seus estreitos limites, pedido de progressão de regime
Pedido indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau por ausência de
pressupostos de natureza subjetiva Perquirição dos demais
requisitos que demanda dilação probatória incompatível com a
estreita via do "habeas corpus" Inviável se utilizar o remédio
heroico como sucedâneo de recurso ordinário PETIÇÃO
INICIAL DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA, COM
DETERMINAÇÃO”
(Habeas
Corpus
no
0190932-
91.2013.8.26.0000, rel. Des. Amado de Faria, j. 05/11/2013);
“Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em execução,
visando à reforma da decisão contra a qual ora se insurge, não
sendo o “Habeas Corpus” a via adequada para tal” (Habeas
Corpus no 0204016-62.2013.8.26.0000, rel. Des. Toloza Neto,
j. 10/12/2013).
4. Consigne-se ainda que, além de cumprir pena em regime
semiaberto, não há nos autos indicação de que o paciente se enquadra em quaisquer das
hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal.
5. No mais, em que pesem os argumentos lançados na
impetração, o fator etário, isoladamente, não basta para motivar o deferimento da pretensão
defensiva, sobretudo porque, até o presente momento, os casos de possível contaminação por
coronavírus no sistema prisional são em número extremamente reduzido (muito inferiores,
em termos percentuais, ao número de casos verificados dentre os cidadãos em liberdade).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070414-91.2020.8.26.0000 -Voto no 14.379
5
Tampouco há notícias de que a unidade prisional em que o
paciente se encontra recolhido não tenha condições de prestar assistência médica a quem dela
necessitar.
De fato, tanto no âmbito federal (Portaria Interministerial n. 7,
de 18/3/2020; Resolução 5/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária), como também na esfera estadual (Ofício SAP/GS 249/2020, recebido pelo
Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça), as autoridades responsáveis pela administração
penitenciária vêm tomando as providências necessárias para a preservação da saúde da
população carcerária.
Como bem assinalou o eminente Ministro Luiz Fux, vice-
presidente do Supremo Tribunal Federal, em artigo recentemente publicado:
"(...) sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n. 62/2020 não
pode levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos
da recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso." ("Coronavírus não é habeas corpus", O Estado de
São Paulo, 10/4/2020).
6. Quanto ao pleito de que “seja devidamente avaliado,
requerendo relatório de saúde onde comprovarão o debilitado estado de saúde do
reeducando”, consigne-se que cabe ao impetrante instruir a presente ação com elementos
informativos capazes de evidenciar os fatos e circunstâncias alegados na inicial.
O habeas corpus, em razão de sua própria natureza processual,
de rito célere, não comporta dilação probatória, cabendo ao impetrante subsidiá-lo com
elementos documentais pré-constituídos, necessários e suficientes para a apreciação da
pretensão deduzida. Admitir o contrário seria atribuir ao Poder Judiciário o ônus processual
de obter a comprovação dos fatos alegados.
7. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator